Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-73.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU POR MULTA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. SÚMULA 171 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o § 2o do art. 44 do CP, “Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; (...)”. 1.1. Ao magistrado é conferida discricionariedade na aplicação da pena alternativa ao condenado, o qual não possui direito subjetivo de escolher a reprimenda que acredite ser mais adequada. Assim, cabe ao julgador avaliar, no caso concreto, a pena alternativa mais adequada para se observar o caráter pedagógico e repressor da pena.
2. Conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, “O benefício da substituição da pena privativa de liberdade pela pena de multa não é cabível quando há cominação cumulativa da pena de privativa de liberdade com a pena de multa.” (Súmula 171/STJ). 2.1. No presente caso, como o preceito secundário do art. 180, caput, do CP, prevê pena privativa de liberdade cumulada com sanção pecuniária, não seria adequada a substituição da primeira por multa, revelando-se socialmente recomendável a substituição por restritiva de direitos.
3. Recurso conhecido e desprovido.